Tribunal: TJMT
Processo: 1001956-10.2023.8.11.0046
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001956-10.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO CASSOLI - CPF: 030.185.791-19 (APELANTE), RICARDO DA SILVA MILLER - CPF: 008.156.092-30 (ADVOGADO), LUCIENE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 045.036.121-74 (APELADO), ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU - CPF: 005.855.911-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
INDEFERIMENTO IMOTIVADO
.

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
.

PREJUÍZO CONCRETO DEMONSTRADO
. REQUISITOS DO ART. 369 DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de partilha de bens posterior ao divórcio
c/c
indenização por danos morais, ao fundamento de ausência de comprovação da titularidade e da comunicabilidade de imóvel urbano e imóvel rural alegadamente adquiridos na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial.

O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem apreciação adequada dos pedidos de produção de prova testemunhal, expedição de ofícios ao Cartório de Registro de Imóveis,
à Prefeitura Municipal e ao INCRA, bem como designação de audiência de instrução.

II. Questão em discussão

Verificar
se
o julgamento antecipado da lide, com improcedência por insuficiência probatória, mesmo diante de controvérsia fática relevante e de requerimento expresso de produção de provas, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

O art. 369 do CPC assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos. O indeferimento de prova somente se legitima quando manifestamente desnecessária, impertinente ou protelatória, mediante decisão fundamentada
, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC
.

No caso, o juízo de origem reconheceu dúvida relevante quanto à identificação do imóvel rural e à situação jurídica do imóvel urbano, inclusive com menção a processo possessório envolvendo terceiro. Ainda assim, julgou improcedente o pedido por ausência de prova da titularidade e do momento da aquisição dos bens.

A improcedência fundada em insuficiência probatória revela a imprescindibilidade da instrução, sobretudo quando a parte requereu expressamente prova testemunhal e diligências destinadas à obtenção de documentos públicos essenciais à comprovação da comunicabilidade dos bens.

O julgamento antecipado, sem enfrentamento específico da pertinência das provas requeridas, vulnera o dever de fundamentação e compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório, impondo a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a
instrução probatória com apreciação fundamentada dos requerimentos de prova formulados pelo autor.

Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia fática relevante e requerimento expresso de produção de provas pertinentes.

É nula a sentença que julga improcedente o pedido por insuficiência probatória sem oportunizar a instrução requerida ou fundamentar adequadamente o indeferimento das provas.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
de
Partilha de Bens Posterior ao Divórcio c/c Indenização por Danos Morais
julgada improcedente com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante
argui a nulidade
da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indevido julgamento antecipado da lide,
alegando que
requereu expressamente produção de prova testemunhal, expedição de ofícios e audiência de instrução, mas o juízo não apreciou adequadamente os pedidos, violando os arts. 370 e 489, §1º, IV e VI, do CPC
.

No mérito,
alega que
o termo
de audiência do divórcio
constitui prova mínima da existência de bens comuns, não podendo ser desqualificado como
"menção genérica"
.

Sustenta que
a sentença
se fundamentou
em processo estranho à lide (ação de reintegração de posse), sem submeter
os
elementos ao contraditório
.

Argumenta que
a divergência de área
com relação ao imóvel rural
exige esclarecimento probatório
.

Nas Contrarrazões, a apelada assegura que
não
houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado é prerrogativa do magistrado quando os elementos dos autos são suficientes para formar convicção
e o
indeferimento implícito de provas decorreu da convicção de que eram desnecessárias
.

Aponta que o apelante
não comprovou os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do
art. 373, I, CPC
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – cerceamento de defesa:

O autor ajuizou a presente Ação alegando que
as partes
se casaram
em
10-3-2012, sob o regime de comunhão parcial,
conforme certidão lavrada no Cartório d
o 2º
Serviço Notarial e Registral
Civil

da comarca
de Comodoro
/MT
, e se divorciaram em
21-1-2019

de acordo com o

termo de audiência realizada no processo n. 214667 do CEJUSC
.

Sustent
a
que, durante a constância do casamento, o casal adquiriu
um
terreno urbano, medindo 12x25 metros, localizado na Rua Limoeiros, n
,
1829
N
, Bairro São Francisco, em Comodoro/MT

e uma chácara de 3,5 alqueires, situada na Linha 02, km 12, Gleba Zambam
na
zona rural do mesmo município.

Requer a partilha dos referidos bens na proporção de 50% para cada cônjuge, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, sob o argumento de que a ré teria se recusado reiteradamente a proceder à divisão patrimonial.

O feito foi julgado improcedente
sob o fundamento
de que o
autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e a comunicabilidade dos bens indicados na inicial, destacando a ausência de documentos aptos a demonstrar a titularidade e o momento da aquisição dos imóveis.

O apelante
suscita,
em preliminar
, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de indevido julgamento antecipado da lide e indeferimento imotivado das provas requeridas.

Afirma que
o magistrado julgou antecipadamente a lide, embora reconhecesse controvérsia fática relevante, além de ter indeferido, de forma implícita, a produção de prova testemunhal e
diligências destinadas à obtenção de documentos junto a órgãos públicos.

Consta nos autos que em
21-1-2019
, as partes celebraram acordo n
o processo n. 214667, tramitado no CEJUSC da comarca de Comodoro
nos seguintes termos:

“
Ao final, a sessão restou
parcialmente exitosa
, ficando pendente apenas quanto a questão da patilha dos bens do casal, que será resolvida em uma futura ação judicial
”.

Ao ingressar com a
presente
Ação
o apelante
pugnou

pela
produção de prova testemunhal, além da juntada de novos documentos e demais meios que se fizerem necessários.

Em 23-6-2025, intimado para especificar as provas que
ainda
pretendia produzir o autor manifestou requerendo
:

“
A produção de prova testemunhal, com a oitiva das testemunhas já arroladas pelo Autor;

A expedição de ofícios/diligências para confirmação da titularidade e situação dos bens:

1.

Ao

Cartório

de Registro de Imóveis de Comodoro/MT solicitando certidão das matrículas referentes:

ao imóvel urbano localizado na Rua Limoeiros, nº 1829N, Bairro São Francisco, Comodoro/MT;

ao imóvel rural de 3,5 alqueires na Linha 02, Gleba Zambam.

2.

À

Prefeitura

Municipal de Comodoro/MT,

para informar no prazo legal:

Certidão atualizada e completa de lançamento e cadastro imobiliário do imóvel urbano localizado na Rua Limoeiros, n
.
1829N;

Informação acerca da origem da posse/titulação deste bem, inclusive se houve doação ou concessão ao nome da ré;

Informações fiscais e cadastrais do imóvel rural situado na Linha 02, Gleba Zambam, incluindo eventual inscrição no CAR ou outro registro municipal.

3.

Ao

INCRA, para fornecimento do CAR e dados de titularidade da área rural mencionada.

4.

A designação de audiência de instrução e julgamento, com produção das provas necessárias ao deslinde da causa
”
.

V
erifica-se que a própria sentença reconhece a existência de dúvida relevante quanto à identificação do imóvel rural
, diante da
divergência entre
a
á
rea
, bem como
quanto à situação jurídica do imóvel urbano, mencionando inclusive a existência de processo possessório envolvendo terceiro.

Contudo
, o juízo
de origem
concluiu pela improcedência dos pedidos justamente em razão da insuficiência probatória quanto à titularidade e ao momento de aquisição dos bens.

Ressalta-se que se
o conjunto documental era suficiente para o julgamento, não seria possível fundamentar a improcedência na ausência de provas
, pois
se os elementos constantes dos autos eram insuficientes para elucidar fatos controvertidos essenciais

impunha-se a abertura da fase instrutória.

Nos termos do art. 369 do CPC
“
as partes
têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

Portanto,
o
indeferimento de prova somente se legitima quando manifestamente desnecessária, impertinente ou protelatória, mediante decisão devidamente fundamentada, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

No caso, o apelante requereu expressamente produção de prova testemunhal, expedição de ofícios ao Cartório de Registro de Imóveis, Prefeitura Municipal e INCRA, além de audiência de instrução e julgamento. A sentença, todavia, limitou-se a afirmar genericamente a suficiência dos documentos já juntados, sem enfrentar a pertinência das provas postuladas.

Dessa forma, o julgamento antecipado da lide comprometeu o exercício da ampla defesa, uma vez que não se mostrava admissível diante da necessidade de instrução probatória. A sentença proferida sem oportunizar a produção das demais provas requeridas, configura cerceamento de defesa e impõe sua anulação.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso e
acolho a preliminar suscitada
para anular a sentença recorrida
,
bem como

determinar o retorno dos autos à instância de origem para a devida instrução, com a realização da
s provas requerida
s
pelo autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026